Tribunal: TJSP
Processo: 2007118-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação de prisão preventiva. Pleito já repelido em anterior writ. Não conhecimento. Trancamento da ação penal. Alegação de ausência de justa causa a ser apreciada na Origem, sob pena de supressão da instância, até porque não verificada prima facie. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.